Tribunal: STF
Processo: RE 1497992
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 79):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NORMA PENAL EM BRANCO CONTIDA NO TIPO. CRIME COMPLETADO POR NORMA DE OUTRA ESPÉCIE QUE NÃO SE MOSTRA EM AFRONTA AO ORDENAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. DENÚNCIA RECEBIDA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO N. 709 DAS SÚMULAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROSSEGUIMENTO NA ORIGEM QUE SE IMPÕE. 



    "I - A tipificação do art. 324 do CPM exige que a norma penal em branco seja complementada por lei, regulamento ou instrução formalmente expedidos e que a peça acusatória indique claramente o dispositivo da norma complementar que deixou de ser observado pelo Acusado, bem como o prejuízo por ele causado à Administração Militar (STM, RESE n.º 1999.01.006536-4, rel. Min. Sérgio Xavier Ferolla, j. em 18.03.1999). 



    II - A norma penal em branco contida no art. 324 do CPM não ofende o princípio da legalidade previsto constitucionalmente, porquanto é cabível que a complementação da norma penal se dê por ato normativo de natureza jurídica diversa e até de órgão diverso" (Recurso em Sentido Estrito n. 5005258- 75.2023.8.24.0091, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 18-5-2023). 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Khaique Ferreira da Silva, foi denunciado pela prática dos crimes de desobediência e inobservância de lei, regulamento ou instrução, previstos nos arts. 301 e 324, respectivamente, do Código Penal Militar. 



    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 4):



    […] no dia 27 de dezembro de 2020, em horário a ser melhor precisado no decorrer da instrução processual, mas logo após a assunção do serviço para o qual escalado1 , após apresentar sintomas gripais e mal-estar, mediante autorização de seu superior, deslocou-se até o Centro Integrado de Saúde localizado na Avenida Adolfo Konder, n. 559, São Vicente, Itajaí/ SC, onde, após atendimento, recebeu atestado médico para afastamento de suas funções habituais e requisição de exames, em virtude de suspeita de contaminação pelo vírus COVID-19.



    Ocorre que, embora afastado do serviço operacional às 13h daquela data3 , e em que pese tenha recebido determinação verbal de isolamento domiciliar proferida pelo 3º Sgt Tarcísio da Silva Joaquim, posteriormente confirmada por Termo de Determinação de Isolamento Domiciliar firmada pelo Comandante do 1º BPM4 , o denunciado desobedeceu a ordem legal proferida por seu superior, uma vez que, naquele mesmo dia, por volta das 21h, deslocou-se ao Restaurante Habbitat, localizado na Avenida José Medeiros Vieira, n. 704, Praia Brava, Itajaí/ SC, onde permaneceu por lapso temporal relevante. 



    Ato seguinte, no interior do estabelecimento, mesmo afastado do serviço operacional em decorrência de suspeita de contaminação por Covid-19 e embora apresentasse sintomas gripais, o denunciado passou a praticar atividade paralela de segurança privada no local, procedendo à vigilância patrimonial e de pessoas que se encontravam no estabelecimento.



    O juízo de origem, todavia, reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 324 do Código Penal Militar e rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 78, “a”, c/c art. 77, “g”, do Código de Processo Penal Militar. 



    Em referida decisão, consignou que, “não havendo conduta expressa tipificada na lei, a simples inobservância de regulamento e instrução por parte do Militar não pode configurar crime, por ausência de previsão legal taxativa da descrição da conduta delituosa.” (Doc. 39).



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento, para receber a denúncia que imputa ao recorrente a prática do crime do art. 324 do Código Penal Militar (Doc. 79).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CF/1988, o recorrente defende a existência de “contrariedade ao dispositivo constitucional previsto nos incisos II e XXXIX do art. 5”. (Doc. 86)



    Aduz, nas razões recursais, que “a norma esculpida no art. 324 do CPM reveste-se de inconstitucionalidade e patente desproporcionalidade, pois incorre, novamente repisando, em colisão ao Princípio Constitucional da Legalidade – nullum crimen nulla poena sine lege – direito fundamental consistente no mecanismo estatal de defesa do indivíduo contra o poder punitivo do Estado, bem como aos princípios federativo e da separação dos poderes”.



    Acrescentou que “o art. 324 do CPM, como já dito, de norma penal em branco, e com isso não há o que divergir, vez que a mesma necessita ser complementada por “lei, regulamento ou instrução”, para que “legitime” a imputação do tipo penal, destacando-se as duas últimas hipóteses (regulamento ou instrução), as quais, por não se referirem a leis e, consequentemente não sendo redigidas pelos representantes eleitos pelo povo. Ou seja, na situação ora aqui tratada sequer existe lei!”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “amoldando-se o decisum do Tribunal a quo, com a manutenção do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 324 do Código Penal Militar.” 



    O recurso foi inadmitido aos fundamentos de que: (a) “[...] "a questão suscitada não foi analisada pelo Tribunal a quo sob a ótica do art. 5º, II, da CF, apontado como violado" (Ev. 29), aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e logo enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF”; e (b) “[...] o exame da afronta constitucional levantada implicaria, quando muito, ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, pois exigiria prévia análise da legislação infraconstitucional utilizada como fundamentos de decidir no acórdão vergastado”. (Doc. 103)



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais reitera os argumentos expostos na petição inicial do apelo extremo (Doc. 112). 



    É o relatório. DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a existência da repercussão geral da matéria (Doc. 86):



    II- DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    A questão constitucional versada no presente Recurso Extraordinário ultrapassa os interesses subjetivos da lide, pois, devido à sua relevância jurídica, poderá interferir diretamente na aplicação do disposto contido nos incisos II e XXXIX do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. O inciso II do art. 5º é de clareza solar ao dispor, in verbis: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (grifo nosso). Já o inciso XXXIX estabelece que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.” 



    Cristalino que a manutenção da decisão recorrida, que infringe frontalmente os dispositivos constitucionais mencionados, e caracteriza-se como grave precedente jurisprudencial, especialmente porque reconhece que o art. 324 do Código Penal Militar – norma penal em branco que outorga à Administração, e não ao legislador a criação de tipos penais - é aparentemente constitucional, pois, “para a complementação da norma penal em branco, admite-se que o complemento tenha natureza jurídica diversa e emane de órgão distinto daquele responsável por elaborar a lei penal”. Ou seja, taxativamente tal como decidido ofende expressamente o Princípio Constitucional da Legalidade, ex vi nos incisos II e XXXIX do art. 5º da CRFB/88. 



    Portanto, adianta-se, não há que se falar em "alegação genérica" de repercussão, geral, pois, conforme demonstrado, a matéria versada no recurso ultrapassa os limites subjetivos da lide, tendo relevância econômica, política, jurídica e social, pois o recurso tem por objetivo assegurar o respeito ao Princípio da Legalidade, contido em nossa atual Lei Maior e não permitir a subsistência de uma norma penal em branco que fere o estado democrático de direito ao outorgar aos administradores a criação de tipos penais, criando condutas que se tornam fatos típicos a seu bel prazer. 



    Mantida a decisão, que aceita como constitucional o dispositivo do art. 324 do CPM, como se verá com profundidade neste arrazoado, estar-se-á em franca violação aos dispositivos constitucionais apontados, autorizando deixar à administração militar não apenas a conceituação de termos ou situações (agregação, reserva, serviço, etc), ou como na legislação comum o conceito de armas permitidas ou proibidas, se substância é ilícita ou não por seus componentes que é, sim, perfeitamente aceitável, mas infelizmente se estará autorizando indicar e apontar CONDUTAS a seu bel prazer e tornálas delitos! Isso apenas a lei penal, dentro do sistema legislativo, é permitido. 



    Atinge não apenas o Recorrente, mas TODOS OS MILITARES BRASILEIROS, seja das Forças Armadas ou, como no caso, Militares estaduais integrantes das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados. 



    Em verdade, sem muitas delongas, a discussão é por demais evidente, sendo que a repercussão, sem dúvida, é evidente diante da clareza da matéria, merecendo o reclamo em tela ser conhecido e devidamente apreciado sem soluções alternativas e genéricas a obstar o seu conhecimento dada a importância e relevância da matéria à Justiça Militar e aos Militares brasileiros, como se verá também adiante, assim como à própria estrutura política do Estado. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento.



    Na presente hipótese, o TJ/SC deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público e determinou o recebimento da denúncia que imputa ao recorrente a prática do delito previsto no art. 324 do Código Penal Militar, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 79):



    No mérito, o recurso comporta provimento, adiante-se. 



    Isso porque, recentemente, em 18.5.2023, a Quarta Câmara Criminal deste Tribunal deve a oportunidade de se debruçar sobre a controvérsia, tendo nessa ocasião declarado a constitucionalidade do art. 324 do Código Penal Militar, nos termos da ementa do Recurso em Sentido Estrito n. 5005258-75.2023.8.24.0091, que foi relator o Exmo. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, a saber: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME MILITAR - INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (CPM, ART. 324) - DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO TIPO PENAL - RECURSO DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE - TESE ACOLHIDA - NORMA PENAL EM BRANCO CONTIDA NO TIPO - CRIME COMPLETADO POR NORMA DE OUTRA ESPÉCIE QUE NÃO SE MOSTRA EM AFRONTA AO ORDENAMENTO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESGUARDADO - PRECEDENTES - DENÚNCIA RECEBIDA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 709 DO STF - PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE RIGOR. 



    I - A tipificação do art. 324 do CPM exige que a norma penal em branco seja complementada por lei, regulamento ou instrução formalmente expedidos e que a peça acusatória indique claramente o dispositivo da norma complementar que deixou de ser observado pelo Acusado, bem como o prejuízo por ele causado à Administração Militar (STM, RESE n.º 1999.01.006536-4, rel. Min. Sérgio Xavier Ferolla, j. em 18.03.1999). 



    II - A norma penal em branco contida no art. 324 do CPM não ofende o princípio da legalidade previsto constitucionalmente, porquanto é cabível que a complementação da norma penal se dê por ato normativo de natureza jurídica diversa e até de órgão diverso. RECURSO PROVIDO. 



    A título de fundamentação, adota-se o voto proferido nesse acórdão, dada a identidade entre a matéria - exclusivamente de direito -, e, inclusive os membros que firmaram as peças de minuta e contraminuta. Assim fundamentou o Exmo. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli: 



    Como se sabe, o art. 324 do Código Penal Militar é norma penal em branco a ser completada por lei, regulamente ou instrução, ao disciplinar: 



    Inobservância de lei, regulamento ou instrução 



    Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar: 



    Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de três meses a um ano. 



    Nesse sentido, o debate trazido restringe-se em verificar se o termo "regulamento ou instrução", por não serem leis em sentido estrito, furtariam-se do princípio da reserva legal, disciplinada no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal: "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal". Isso porque o regulamento e as instruções são normas administrativas do âmbito interno da corporação militar, e, portanto, não podem prever e definir condutas delituosas. Logo, pondera-se que, como a norma é anterior a Constituição Federal, ela não foi recepcionada. 



    Todavia, a despeito do posicionamento do juízo da origem, resta assentado que a norma penal em branco contida no art. 324 do CPM não ofende o princípio da legalidade previsto constitucionalmente, porquanto é cabível que a complementação da norma penal pode ser por ato normativo de natureza jurídica diversa e até de órgão diverso, como é o caso do art. 33 da Lei n. 11.343/06, o qual é complementado pela Portaria n. 344 de 1998 do Ministério da Saúde, que determina o conceito de drogas, assim como diversos outros exemplos na seara dos crimes ambientais e do estatuto do desarmamento. 



    Nesse sentido, a doutrina classifica as normas penais em branco, em sentido lato e em sentido estrito. A primeira, são aquelas cujo complemento é originário da mesma fonte formal da norma incriminadora. Há homogeneidade de fontes legislativas. "Normas penais em branco em sentido estrito, por sua vez, são aquelas cuja complementação é originária de outra instância legislativa, diversa da norma a ser complementada. Diz-se que há heterogeneidade de fontes, ante a diversidade de origem legislativa" (Bitencourt, Cezar R. Tratado de direito penal: Parte geral - arts. 1º a 120 (vol. 1). Disponível em: Minha Biblioteca (28th edição). Editora Saraiva, 2022). 



    Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal Militar firmou posição "esposado pela doutrina de que 'as leis penais em branco em sentido estrito não afetam o princípio da reserva legal, pois sempre haverá uma lei anterior, embora complementada por regra jurídica de outra espécie'. A tipificação do art. 324 do CPM exige que a norma penal em branco seja complementada por lei, regulamento ou instrução formalmente expedidos e que a peça acusatória indique claramente o dispositivo da norma complementar que deixou de ser observado pelo Acusado, bem como o prejuízo por ele causado à Administração Militar" (RESE n.º 1999.01.006536-4, rel. Min. Sérgio Xavier Ferolla, j. em 18.03.1999). O tipo, portanto, foi declarado como constitucional. 



    Em similaridade, há também posição deste TJSC: RESE n. 5008454-87.2022.8.24.0091, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, j. em 16.03.2023. 



    Como se vê, é irrelevante para fins penais a complementação da norma penal em branco ser ou não oriunda de lei em sentido estrito, de modo que não se pode afastar a constitucionalidade do art. 324 do Código Penal Militar, pois, no presente caso, está complementado pelas Portaria 0397/PMSC/2011 e Portaria n. 174/PMSC/2021.



    […]



    Efetivamente, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário.



    Aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1488945, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 22/5/2024, e RE 148265, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Dje 01/04/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente